Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-72.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704656-72.2019.8.07.0017 RECORRENTE: JOSE DA CRUZ PEREIRA LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida. 2. Existindo provas de que o réu agiu com consciência e vontade na execução dos atos de descumprimento de medidas protetivas de urgência, deve ser mantida a condenação. 3. Havendo pedido expresso, viável a condenação a título de compensação por dano moral, cujo valor deve ser proporcional e razoável, mostrando-se suficiente a reparar os prejuízos suportados pela vítima, além de desestimular a prática de ilícitos semelhantes. No caso, o valor deve ser reduzido conforme jurisprudência da Turma. 4. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, uma vez que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica, nos termos da Súmula 588/STJ. 5. Por si só, o fato de o delito ter sido praticado em contexto de violência doméstica não impede a concessão da suspensão condicional da pena, quando preenchidos os benefícios do art. 77 do Código Penal. Benefício concedido. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 44 do Código Penal, afirmando que é possível a conversão da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos nos delitos praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, desde que não tenham sido cometidos com violência ou grave ameaça, o que foi o caso em questão. Assim, pede seja substituída a pena privativa de liberdade fixada para o crime do artigo 24-A da Lei 11.340/06, por penas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 44 do Código Penal. Isso porque o STJ já assentou que "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Súmula n. 588/STJ)” (AgRg no HC n. 741.381/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022), bem como “Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas” (AgRg no AREsp n. 2.419.685/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028